Tribunal: STF
Processo: Rcl 68031
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Laércio Ferreira da Silva em face de acórdão da Primeira Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal da Comarca de Fernandópolis, proferido nos autos do processo nº 1000330-92.2023.8.26.0189/50002, por teratologia na aplicação do Tema 1145 da repercussão Geral que manteve decisão de não admissão de recurso extraordinário.



    Na origem cuida-se de ação por meio da qual pleiteava-se a instituição de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) a fim de respeitar o princípio da irredutibilidade de vencimentos e bem assim o pagamento de diferenças pretéritas relativas ao adicional sexta-parte cujo cálculo outrora fora realizado sobre os vencimentos integrais.



    Alega que “após décadas aplicando a metodologia do artigo municipal, este fora julgado inconstitucional, ora para que a Sexta-parte não mais incida sob a integralidade e sim, sob o vencimento base. Situação essa que causou redução na remuneração dos servidores públicos a partir de março de 2020. Na presente demanda, o(a) Recorrente pretende, diante da redução na remuneração dos servidores públicos, em completa inobservância ao artigo 37, XIV da Constituição Federal de 1988, o pagamento de VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL (VPNI), em parcela de valor nominal equivalente a redução da remuneração, visando preservar a irredutibilidade de vencimentos”. (eDoc 1, p. 3)



    Sustenta-se que “a Turma Recursal recusou-se ao processamento ou então, ao sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo(a) Reclamante sem que, para tanto, apresentasse qualquer justificativa plausível além do fato de que o julgamento do Tema 1145 não se aplica ao caso em tela” (eDoc 1, p. 4)



    Requer, liminarmente, sejam suspensos os efeitos da decisão no processo de origem e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão que não procedeu à suspensão do feito em face do Tema 1145 da Repercussão Geral.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, o acórdão reclamado possui o seguinte teor (eDoc 9):



    “Agravo Interno. Decisão monocrática mantida. Negaram provimento.



     Vistos etc. 



    Trata-se de Agravo Interno, em que é agravante LAERCIO FERREIRA DA SILVA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, objetivando a reforma da decisão monocrática. É o relatório. 



    Passo ao voto. Respeitada a pretensão da parte agravante, o recurso não comporta provimento. 



    Respeitada a pretensão da parte agravante e como bem assinalado pela parte agravada, a diferença corresponde ao fato de que no leading case (Tema 1145), a VPNI fora deliberada em demandas individuais (com o reconhecimento da inconstitucionalidade da base de cálculo na esfera administrativa), por intermédio da autotutela. Nesta hipótese, houve deflagração de ADI (controle concentrado), razão pela qual se ratifica a decisão agravada. Ante o exposto, voto para que seja NEGADO PROVIMENTO ao recurso.”



    Com efeito, o tema 1145 diz:



    Possibilidade de instituição de vantagem pessoal nominalmente identificada – VPNI, por decisão judicial, em favor de servidor público, a fim de conciliar o exercício da autotutela administrativa com os princípios da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos, após longo período de interpretação inconstitucional da forma de cálculo de vantagem remuneratória.



     A descrição do tema no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal esclarece:



    “Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 37, XIV, da CF, a constitucionalidade, ou não, da instituição da vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI, relativamente à diferença remuneratória decorrente da correção, pela Administração, da base de cálculo da vantagem funcional denominada sexta-parte, prevista no artigo 36, § 4º, da constituição Estadual do Acre”



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante.



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreto o entendimento da autoridade reclamada ao não aplicar ao caso o Tema 1145 da repercussão geral.



    No mesmo sentido confira-se as decisões nas RCL 68073, rel. Min. André Mendonça, DJe 13.05.2024 e RCL 67139, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.04.2024, ambas em face do município de Fernandópolis e sobre o assunto dos presentes autos.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente